Tribunal: TJSP
Processo: 1015759-37.2014.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
readequada:

SINDICATO LEGITIMIDADE ATIVA O sindicato possui legitimidade ativa na defesa dos direitos e interesses coletivos da categoria Legitimação extraordinária Art. 8, III da Constituição Federal.

FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO ILEGITIMIDADE PASSIVA Ação movida também contra a Fazenda Estadual após a data em que a São Paulo Previdência assumiu as atribuições relacionadas com a administração e pagamento de benefícios previdenciários Ilegitimidade passiva da Fazenda do Estado configurada Extinção do processo com relação a esta requerida, com fundamento no artigo 267, VI, do CPC.

APELAÇÃO SINDICATO - PROCURADORES DO ESTADO APOSENTADORIA Sindicato dos Procuradores do Estado que busca a determinação judicial para que a requerida SPPREV, ao examinar os pedidos de aposentadoria de seus associados, seja obrigada a calcular o requisito de 5 (cinco) anos a partir da investidura inicial no cargo, e não no nível em que se encontra no momento da aposentação - Sentença de procedência decretada em primeiro grau Decisório que merece subsistir Requisito de 5 anos que deve ser contado no cargo de Procurador do Estado, independentemente no nível em se encontrar o servidor - Inteligência do art. 40, §1o, III, da Constituição Federal - Acórdão, ademais, que não afronta o quanto decidido no Tema 578/STF.

Reexame necessário parcialmente acolhido e recurso voluntário das requeridas provido parcialmente.

Juros de mora e correção monetária na forma disposta no julgamento dos Temas 905, STJ e 810, STF.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1015759-37.2014.8.26.0053; Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/05/2021; Data de Registro: 24/05/2021)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria

Relator(a):

Bandeira Lins

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

19/05/2021

Data de publicação:

24/05/2021

Ementa:
RETORNO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA. TEMAS No 905, STJ E 810, STF. Readequação devida. Acórdão, ademais, que não afronta o quanto decidido no Tema 578/STF. Retorno dos Autos à Douta Presidência de Direito Público.

Ementa readequada:

SINDICATO LEGITIMIDADE ATIVA O sindicato possui legitimidade ativa na defesa dos direitos e interesses coletivos da categoria Legitimação extraordinária Art.

Ementa:
RETORNO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA. TEMAS No 905, STJ E 810, STF. Readequação devida. Acórdão, ademais, que não afronta o quanto decidido no Tema 578/STF. Retorno dos Autos à Douta Presidência de Direito Público.

Ementa readequada:

SINDICATO LEGITIMIDADE ATIVA O sindicato possui legitimidade ativa na defesa dos direitos e interesses coletivos da categoria Legitimação extraordinária Art. 8, III da Constituição Federal.

FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO ILEGITIMIDADE PASSIVA Ação movida também contra a Fazenda Estadual após a data em que a São Paulo Previdência assumiu as atribuições relacionadas com a administração e pagamento de benefícios previdenciários Ilegitimidade passiva da Fazenda do Estado configurada Extinção do processo com relação a esta requerida, com fundamento no artigo 267, VI, do CPC.

APELAÇÃO SINDICATO - PROCURADORES DO ESTADO APOSENTADORIA Sindicato dos Procuradores do Estado que busca a determinação judicial para que a requerida SPPREV, ao examinar os pedidos de aposentadoria de seus associados, seja obrigada a calcular o requisito de 5 (cinco) anos a partir da investidura inicial no cargo, e não no nível em que se encontra no momento da aposentação - Sentença de procedência decretada em primeiro grau Decisório que merece subsistir Requisito de 5 anos que deve ser contado no cargo de Procurador do Estado, independentemente no nível em se encontrar o servidor - Inteligência do art. 40, §1o, III, da Constituição Federal - Acórdão, ademais, que não afronta o quanto decidido no Tema 578/STF.

Reexame necessário parcialmente acolhido e recurso voluntário das requeridas provido parcialmente.

Juros de mora e correção monetária na forma disposta no julgamento dos Temas 905, STJ e 810, STF.